Tribunal: TJSP
Processo: 1002470-90.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Veículo adquirido pelo autor, que é decorrente de roubo - Competia ao autor, antes da aquisição do veículo, tomar as providências necessárias para constatar possíveis irregularidades – Vistoria realizada pela seguradora que ocorreu em data posterior ao pagamento – Vistoria realizada pelo Detran um mês após a conclusão do contrato –

Ementa:
COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Veículo adquirido pelo autor, que é decorrente de roubo - Competia ao autor, antes da aquisição do veículo, tomar as providências necessárias para constatar possíveis irregularidades – Vistoria realizada pela seguradora que ocorreu em data posterior ao pagamento – Vistoria realizada pelo Detran um mês após a conclusão do contrato – Sentença de improcedência mantida – Verba honorária majorada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000673968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002470-90.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FABIO ELIAS RANDI, são apelados SOMPO SEGUROS S.A e ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002470-90.2019.8.26.0011 - Voto no -
2
Apelação Cível no 1002470-90.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: Fábio Elias Randi
Apelada: Itaú Unibanco S/A e Sompo Seguros S/A
Juíza: Vanessa Bannitz Baccala da Rocha
VOTO 22351
COMPRA E VENDA
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS - Veículo adquirido pelo autor, que é
decorrente de roubo - Competia ao autor, antes da aquisição do
veículo, tomar as providências necessárias para constatar
possíveis irregularidades Vistoria realizada pela seguradora
que ocorreu em data posterior ao pagamento
Vistoria
realizada pelo Detran um mês após a conclusão do contrato
Sentença de improcedência mantida
Verba honorária
majorada Recurso desprovido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por FÁBIO ELIAS RANDI contra BANCO ITAÚ S/A E SOMPO
SEGUROS S/A julgada improcedente. Por consequência, o feito foi extinto,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em 10% do valor atribuído à causa para cada uma das corrés.
Apelo do réu argumentando, que foi vítima de golpe de terceiros ao
adquirir veículo clonado, a despeito da solicitação dos documentos
necessários, bem como das diligências realizadas pelo banco e da vistoria
realizada pela seguradora. Pondera que não poderia desconfiar da fraude,
porquanto os documentos foram analisados pelo banco e pela seguradora que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002470-90.2019.8.26.0011 - Voto no -
3
realizam tais negócios rotineiramente. Destaca que a responsabilidade dos
réus não diz respeito ao golpe, mas às suas consequências, visto que
aprovaram o negócio, sem tomar as precauções devidas. Enfatiza que, por se
tratar de contratos conexos, o contrato de financiamento deve ser cancelado,
destacando que a seguradora realizou vistoria prévia no veículo, para a
aprovação do seguro, e deixou de atentar para a divergência dos números do
motor e do chassis, não se justificando que agora busque isentar-se de
responsabilidade. Alternativamente, postula a redução dos honorários
advocatícios fixados na sentença.
Recurso respondido.
É o relatório.
Narra o autor que adquiriu de pessoa que se chamava Alan o
veículo Honda Civic Touring 1.5 16v., ano 2018, placas GEN 1748, descrito na
inicial, pelo valor de R$ 103.000,00, através de transferência bancária, tendo
financiado junto ao Banco Itaú para aquisição do bem o valor de R$ 50.000,00,
dividido em 35 parcelas mensais de R$ 1.763,95, totalizando o valor final de
R$ 63.502,00. Acrescentou que recebeu o XCRLV e o DUT preenchido pelo
vendedor, os quais foram encaminhados ao banco réu e à seguradora. Após
análise, o banco requerido liberou o financiamento do veículo, efetuando o
depósito do valor na conta bancária do autor. Também afirmou ter sido
realizada a vistoria pela seguradora. Contudo, ao realizar a vistoria para
transferência junto ao DETRAN, descobriu que o automóvel tinha divergência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002470-90.2019.8.26.0011 - Voto no -
4
na numeração do motor, o qual foi apreendido por se tratar de produto de
roubo, sendo vítima de terceiro golpista. Imputou aos requeridos a culpa pelo
ocorrido, considerando que a instituição financeira aprovou o financiamento do
bem, deixando de observar que se tratava de automóvel clonado, bem como
da seguradora, que vistoriou o veículo e aprovou o seguro, nada mencionando
sobre a falsificação. Requereu a concessão de tutela antecipada de urgência
para que seja determinado o imediato pagamento da indenização securitária,
no valor de R$ 103.000,00 ou subsidiariamente o valor de R$ 50.000,00, bem
como o cancelamento do contrato de financiamento firmado com o banco com
a restituição dos valores pagos. Requereu, ainda, a condenação das rés ao
pagamento de indenização por danos morais no valor estimado de trinta
salários mínimos.
Citados, os réus apresentaram defesa.
A ação foi julgada improcedente.
A sentença está correta.
Com efeito, a responsabilidade da instituição bancária decorre do
risco da atividade por ela desenvolvida, independentemente de culpa ou de
desídia na conferência dos documentos que lhe são apresentados por ocasião
da celebração de negócios. Trata-se de responsabilidade objetiva, mesmo nos
casos em que não exista relação de consumo, nos termos do art. 927,
parágrafo único, do Código Civil.
Este o entendimento adotado pela 2a Seção do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002470-90.2019.8.26.0011 - Voto no -
5
Justiça ao julgar recurso representativo da controvérsia sob o regime do art.
543-C, do Código de Processo Civil, cuja ementa ficou assim redigida:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO
PELA
SISTEMÁTICA
DO
ART.
543-C
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS.
DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO.
RISCO
DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou
delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de
documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial
provido” (REsp no 1.197.929 - PR (2010/0111325-0), Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, publicado no DJE em 12/09/2011).
Todavia, no caso sub judice, o Banco Itaú realizou a avaliação do
veículo objeto da ação em 10/12/2018 não constatando nenhuma
irregularidade administrativa no automóvel. A avaliação pela instituição
financeira visa apenas a liberação do valor do financiamento, não sendo
realizada avaliação sobre o bem, que é feita somente na vistoria junto ao
DETRAN.
Todavia, conforme reconhece o autor, somente um mês após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002470-90.2019.8.26.0011 - Voto no -
6
compra, em 10/1/2019, levou o veículo para vistoria no DETRAN para fins de
transferência.
Por outro lado, o pagamento do veículo foi realizado em 10/12/2018
(fls. 74), enquanto a vistoria pela seguradora ocorreu em data posterior, qual
seja, em 12/12/2018 (fls. 502/504), portanto, quando realizada a vistoria, a
compra já havia se aperfeiçoado, de modo que em nada contribuiu a conduta
da seguradora para os prejuízos suportados pelo requerente.
Conforme ponderou a magistrada sentenciante, no caso dos autos
está demonstrada a culpa de terceiro estranho à lide pelos prejuízos
suportados pelo requerente. Ademais, competia ao autor, antes da aquisição
do bem, tomar as precauções necessárias para constatar possíveis
irregularidades. Por ocasião da compra do veículo, o requerente confiou em
documentação apresentada pelo próprio fraudador (fls. 81), possivelmente
falsificada, deixando de encaminhar o automotor para vistoria em local
credenciado pelo DETRAN. A alegação de falha na prestação de serviços das
requeridas, por não terem constatado a clonagem do veículo em momento
anterior, não prospera, já que as vistorias por elas realizadas não tinham tal
finalidade. Não há dúvidas de que o requerente foi vítima de conduta criminosa
ao adquirir veículo clonado, objeto de roubo, porém, a responsabilidade pelo
prejuízo por ele experimentado não pode ser imputada às requeridas.
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002470-90.2019.8.26.0011 - Voto no -
7
Por fim, atento a regra do art. 85, §11, do CPC, fica majorada a
verba honorária para 12% do valor atribuído à causa.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator